Tribunal: TJBA
Processo: 8060485-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060485-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERVICO DE SEG E VIG EMPRESARIAL SESVE DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: EMPRESA SALVADOR TURISMO S A -SALTUR

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS, TAIALA FARIAS SENA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 730 DO CPC. PRECATÓRIOS. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Consabido que em recurso dessa espécie, cabe ao juízo ad quem apreciar, tão-somente, o teor da decisão interlocutória impugnada, mais precisamente, a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, como ainda, possibilidade de reverter a medida, caso o resultado da ação venha a ser contrário à parte que a requereu.

Trata-se de insurgência contra decisão que reconheceu a submissão da executada, ora Agravada, ao regime de precatório, determinando por conseguinte o desbloqueio dos valores bloqueados, ou ainda, expedição de alvará em favor da executada.

Não vislumbro a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), isso porque, como se infere do disposto no art. 8° da Lei Nº 7610/2008, a Saltur tem por finalidade fomentar, planejar, coordenar, executar e controlar as atividades turísticas, promovendo o Município do Salvador como produto turístico nacional e internacional, sendo seus objetivos meramente sociais e capital majoritariamente estatal.

Ademais, nos termos das decisões emanadas dos Tribunais Superiores aplica-se o regime dos precatórios às sociedades de economia mista, com capital majoritariamente estatal, sem intuito de lucro e em regime de exclusividade, o que em uma cognição sumária se amolda ao caso sub judice.

Agravo não Provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº 8060485-09.2023.8.05.0000
, em que é Agravante
SERVIÇO DE SEG E VIG EMPRESARIAL SESVE DA BAHIA LTDA.,
e Agravada

EMPRESA SALVADOR TURISMO S.A – SALTUR.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.